Tribunal: TJBA
Processo: 8003367-07.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8003367-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLEONICE SANTANA DE JESUS SALOMAO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. ANÁLISE DA RENDA LÍQUIDA E DAS DESPESAS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INDEFERIMENTO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Cleonice Santana de Jesus Salomão contra decisão monocrática proferida em Mandado de Segurança Cível que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que os avisos de crédito apresentados indicariam rendimento bruto mensal incompatível com a concessão do benefício. A agravante busca a reforma da decisão para que seja deferida a gratuidade de justiça, sustentando a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência, a insuficiência de renda líquida e o comprometimento financeiro decorrente de despesas essenciais comprovadas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural foi validamente afastada pela decisão monocrática, à luz dos documentos que demonstram rendimentos e despesas da agravante, para fins de concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção juris tantum de veracidade da alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural, sendo suficiente, em regra, a declaração de hipossuficiência para a concessão da gratuidade de justiça.

4. O afastamento dessa presunção exige a existência de fundadas razões devidamente demonstradas, nos termos do artigo 5º da Lei nº 1.060/50, não bastando a mera referência ao valor do rendimento bruto do requerente.

5. A análise da capacidade financeira da parte deve considerar a realidade econômica concreta, incluindo descontos obrigatórios e despesas essenciais, de modo a verificar a efetiva renda líquida disponível para suportar custas e despesas processuais.

6. Os documentos apresentados pela agravante demonstram significativo comprometimento de sua renda líquida, em razão de descontos consignados e despesas ordinárias com moradia, serviços essenciais e saúde, o que evidencia a insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento.

7. A decisão agravada, ao fundamentar o indeferimento exclusivamente no valor do rendimento bruto mensal, sem análise pormenorizada da renda líquida e das despesas comprovadas, não apresenta justificativa suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência.

8. A concessão da assistência judiciária gratuita concretiza o direito fundamental de acesso à justiça, assegurado constitucionalmente aos que comprovarem insuficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante fundadas razões baseadas em elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente; A análise da concessão da gratuidade de justiça deve considerar a renda líquida efetivamente disponível e o conjunto das despesas essenciais do requerente, não sendo suficiente a simples referência ao rendimento bruto mensal para afastar a presunção legal de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, caput, 99, §§ 2º e 3º, 1.003, § 5º, e 1.021; Lei nº 1.060/50, arts. 4º, § 1º, e 5º; Lei nº 7.115/83, art. 1º; Regimento Interno do TJBA, art. 319.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO NO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

n. 8003367-07.2025.8.05.0000
, em que figuram com
o agravante

CLEONICE SANTANA DE JESUS SALOMÃO
e, como
agravados

ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os desembargadores membros da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme o voto da Relatora.

Salvador, data do sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º grau - RELATORA